Tribunal: CARF
Processo: 10920.903576/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DILIGÊNCIA. ASPECTO TEMPORAL.
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
DECURSO DE PRAZO DO EXAME DAS PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
Pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
IRRF. SÚMULA CARF 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
IRRF. CÓDIGO 6175.
O valor do imposto e das contribuições sociais retidos será considerado como antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas contribuições e ainda que o valor a ser deduzido, correspondente ao IR e a cada espécie de contribuição, será determinado pelo próprio contribuinte mediante a aplicação, sobre o valor do documento fiscal, das alíquotas respectivas às retenções efetuada Estas condições são aplicáveis ao IRRF, código 6175, incidente sobre a prestação de serviços para entidades da administração pública federal.
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. INEXATIDÃO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO EM QUE SE FUNDE.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde.
DADOS COM ERROS DE FATO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
Os dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força probatória de comprovar a existência de pagamento a maior, caso em que a Recorrente precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.903576/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.402 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
GIDION S/A – TRANSPORTE E TURISMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DILIGÊNCIA. ASPECTO TEMPORAL.
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os
elementos de prova em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as
exceções legais. A lei prevê meios instrutórios amplos para que o julgador
venha formar sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto
probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias
com a finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
DECURSO DE PRAZO DO EXAME DAS PARCELAS QUE COMPÕEM O
SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, §
5o, da Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade
de lançamento de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à
compensação de débitos próprios vincendos que tenha sido homologada
tacitamente, quando ainda não se tenha operado a decadência para o
lançamento do crédito tributário.
Pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art. 74, §
5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em
momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou
de CSLL, inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps
homologadas tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza
desses créditos.
IRRF. SÚMULA CARF 143.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.903576/2011-63
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903576/2011-63

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
IRRF. CÓDIGO 6175.
O valor do imposto e das contribuições sociais retidos será considerado como
antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto
e às mesmas contribuições e ainda que o valor a ser deduzido, correspondente
ao IR e a cada espécie de contribuição, será determinado pelo próprio
contribuinte mediante a aplicação, sobre o valor do documento fiscal, das
alíquotas respectivas às retenções efetuada Estas condições são aplicáveis ao
IRRF, código 6175, incidente sobre a prestação de serviços para entidades da
administração pública federal.
PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
INEXATIDÃO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO EM QUE SE FUNDE.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as
informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de
inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se
funde.
DADOS COM ERROS DE FATO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
Os dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força probatória de
comprovar a existência de pagamento a maior, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903576/2011-63

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 21234.29731.280409.1.7.02-0060 em 28.04.2009, e-fls. 32-44,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$56.996,06 referente ao ano-calendário de 2007, para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 28-31, em que as informações relativas ao
reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo deferimento em
parte do pedido:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
RETENÇÕES
FONTE[...]
PAGAMENTOS
ESTIM. COMP.
SNPA [...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
78.453,52 [...]
601.036,80
30.040,03 [...]
709.530,35
CONFIRMADAS
[...]
67.588,11 [...]
601.036,80
30.040,03 [...]
698.664,94

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 56.996,06
Valor na DIPJ: R$ 56.996,06
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 709.530,35
IRPJ devido: R$ 652.534,29
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 46.130,65
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903576/2011-63

HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
[...]
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
[...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 1a Turma/DRJ/CTA/PR no 06-45.027, de 30.01.2014, e-fls.
52-56:
DIREITOS CREDITÓRIOS INSUFICIENTES PARA A EXTINÇÃO DOS
DÉBITOS PLEITEADOS
A contribuinte não logrou demonstrar a existência de créditos em montante
suficiente para extinguir todos os débitos pleiteados, nenhum reparo à decisão da
autoridade fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 24.02.2014, e-fl. 176, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 25.03.2014, e-fls. 178-184, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. DO DIREITO
a) Da Existência do Direito Creditório
Ocorre que, conforme se depreende da análise da Relação de Rendimentos e
Imposto de Renda Retido por fonte pagadora do ano-calendário 2007, os valores
supracitados foram devidamente retidos, conforme DIRF's entregues em 20/05/2011 e
08/07/2011, pelas fontes pagadoras CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ/MF n°
00.360.305/0001-04) e EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
(CNPJ/MF n°~ 34.028.316/0001-03), respectivamente.
Contudo, em que pese haver o direito creditório desta Recorrente, a
fundamentação transcrita no Acórdão ora combatido leva em consideração que, dos
valores retidos, somente uma porção de 34% (trinta e quatro) por cento correspondem
a retenção do IRPJ e podem, por este motivo, compor o saldo negativo Todavia, não
restam dúvidas quanto à existência de direitos creditórios no que se referem a CSLL,
COFINS e PIS, pois referidos valores foram efetivamente retidos, em sua totalidade.
Ainda, a DIPJ restou devidamente homologada pelo Fisco, não podendo ser debatida.
Portanto, ainda que, supostamente, os valores retidos à título de CSLL, COFINS e PIS
não pudessem compor o saldo negativo de IRPJ, o que se argumenta por apreço, não
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903576/2011-63

restam dúvidas, nos termos do art. 41, da IN RFB no 1.300/12, que a Recorrente
poderia se utilizar dos referidos direitos creditórios para compensar qualquer outro
tributo administrado pela Receita Federal do Brasil, [...].
Assim, ainda que os referidos valores não pudessem compor o saldo negativo de
IRPJ, poderiam os mesmos terem sido devidamente compensados de forma a realizar
o pagamento do IRPJ eventualmente devido por esta Recorrente, de modo que, como
de fato não houve prejuízo ao Fisco, requer seja a compensação totalmente
homologada.
Importante destacar que, os tributos retidos foram antecipados por esta empresa
Recorrente que possui o direito líquido e certo de promover a compensação dos
atinentes direitos creditórios na forma da legislação pátria. Certo é que, não se faz
mais possível realizar novo PER/DCOMP com vistas à restituição e/ou compensação
dos créditos, pois atingidos pela decadência, não devendo esta empresa ora Recorrente
suportar os prejuízos decorrentes do lapso legal para homologação do PER/DCOMP e
decisão administrativa definitiva.
Ainda, o reconhecimento dos direitos creditórios que compunham a DIPJ
homologada pelo Fisco e a possibilidade de compensação dos mesmos por quaisquer
outros tributos administrados pela RFB são medidas da mais lídima justiça, pois não
pode o Fisco negar tal direito a esta Recorrente que, do contrário, terá seus créditos
atingidos pela decadência.
Desta feita, a reforma do despacho decisório proferido no presente processo
administrativo é medida impositiva ao caso, uma vez que os valores informados na
PER/DCOMP n. 38088.24249.141010.1.7.02-3014 foram efetivamente retidos pelas
fontes pagadoras.
b) Da Verdade Material
No processo administrativo, o julgador deve buscar a verdade, ainda que, para
isso, tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos
interessados.
Neste sentido, a autoridade administrativa competente não fica obrigada a
restringir seu exame ao que foi alegado, trazido ou provado pelas partes, podendo e
devendo buscar todos os elementos que possam influir no seu convencimento. [...]
Desta forma, em consonância com a corrente doutrinária, tem-se o
entendimento de que o objetivo da fiscalização é apurar os fatos concretos ocorridos
de forma a possibilitar a correta aplicação da tributação ou do exercício do direito de
restituir parcelas pagas indevidamente. Sendo possível a apuração da verdade concreta
pelos documentos apresentados pelo contribuinte, mesmo que estes não sejam os
desejáveis em consonância estrita com a legislação tributária, e vislumbrando-se o
correto recolhimento dos tributos aplicáveis ao caso, não teria sentido a atividade
fiscalizatória efetuar outra conclusão que não aquelas específicas para o caso por ela
analisado. [...]
Assim sendo, é necessário que o julgador efetue a análise do processo
administrativo levando-se em consideração os fatos mencionados pela Recorrente,
bem como a legislação aplicável ao caso, de forma específica com a situação da
contribuinte e não de forma ampla e irrestrita, sob pena de realizar seu julgamento
baseado em premissas não verdadeiras.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903576/2011-63

Deste modo, se verificada corretamente a situação da Recorrente, não restaram
dúvidas no sentido de que existe direito creditório à contribuinte, fato este que marca o
nascimento do direito à possibilidade de compensação dos tributos indicados no
PER/DCOMP, ainda que, supostamente, os referidos créditos não pudessem compor o
saldo negativo de IRPJ.
III. DAS PROVAS
A Recorrente pretende provar o alegado por meio de todos os meios de prova
em direito admitidas, principalmente pelas provas documentais juntadas no presente
Recurso e a de novos documentos que se fizerem necessários, para melhor evidenciar
a idoneidade de todas as compensações aqui debatidas.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV.DO PEDIDO
Ante todo o exposto, requer digne-se este conselho em reformar integralmente a
decisão proferida pela DRJ de Curitiba, determinando o reconhecimento do direito
creditório com a consequente homologação do débito declarado no PER/DCOMP em
análise.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903576/2011-63

As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar, precluindo o direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas razões em
outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali previstas, tais
como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903576/2011-63

posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da verdade
material. Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência. A realização
desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos produzidos por meios lícitos
constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e formação do livre convencimento
motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não se comprova.
Homologação Tácita dos Débitos e Homologação por Decurso de Prazo do
Exame das Parcelas que Compõem o Saldo Negativo
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que os débitos
constantes nos Per/DComp foram alcançados pela homologação tácita da compensação.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. O prazo para homologação tácita da compensação dos débitos
declarados é de cinco anos, contados da data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho
Decisório. Ademais, este procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Tem-se que “a pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar
sua situação patrimonial” (art. 4o do Decreto-Lei no 486, de 03 de março de 1969). Nesse sentido,
por inexistência de restrição temporal a averiguação da sua liquidez e certeza, não há que se falar
em homologação por decurso de prazo das parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903576/2011-63

Sobre a homologação tácita, a Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de
julho de 2012, assim distingue:
Conclusão
31. Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento
de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos
próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em
momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
A homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp e a ciência do
Despacho Decisório. Diferentemente é a impossibilidade da "homologação tácita" por decurso de
prazo para análise da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado e para a verificação das
parcelas que compõem o saldo negativo CSLL/IRPJ, conforme explicitado na Solução de
Consulta Interna Cosit no 16, de 2012.
A Recorrente apresentou o Per/DComp no 21234.29731.280409.1.7.02-0060 em
28.04.2009, e-fls. 32-44, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2007 para compensação dos débitos ali confessados. No Despacho Decisório, e-fls.
28-31, validamente intimado a Recorrente em 20.02.2011, e- fl. 48, o pedido foi analisados e se
concluiu pelo seu deferimento em parte. Por conseguinte, não se verificou o lapso temporal de
cinco anos entre a data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório
correspondente (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Além disso, não há que se falar em
impossibilidade, por decurso de prazo, do exame das parcelas que compõem o saldo negativo
(Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012). A justificativa arguida pela Recorrente, por
essa razão, não se comprova.
Decadência para Constituição do Crédito Tributário, Prescrição do Crédito
Tributário Constituído (Débito) e Prescrição para Pleitear Restituição/Compensação
A Recorrente argui que o procedimento sofreu os efeitos da decadência e da
prescrição.
Sobre a decadência, o Código Tributário Nacional (CTN) determina:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903576/2011-63

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; [...]
A decadência pode ser definida como a perda do direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário pelo lançamento de ofício, tendo em vista decurso do lapso
temporal de cinco anos previsto em lei.
Está registrado na decisão definitiva de mérito proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), Tema 163, em Recurso Especial (REsp) Representativo da Controvérsia no
973.733/SC (2007/0176994-0) 2, cujo trânsito em julgado ocorreu em 22.10.2009 e que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex

2 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão em Recurso Especial Representativo da Controvérsia no
973.9733/SC (2007/0176994-0).) Órgão Julgador: Primeira Seção. Ministro Relator: Luiz Fux. Julgado em 12
ago.2009.
Publicado
no
DJe
em
18
set.2009.
Disponível
em:
<
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200701769940>.
Acesso em 13 nov 2019.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903576/2011-63

Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
A caducidade, que não se interrompe nem suspende, refere-se à extinção do
direito à constituição de crédito tributário pelo lançamento de ofício, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do
Código Tributário Nacional).
Por seu turno, o preceito que regula a prescrição da ação de cobrança dos créditos
tributários já constituídos definitivamente, ou seja, débitos cujo prazo pode ser interrompido com
o recomeço do curso ou suspenso com a sua continuidade, consta no Código Tributário
Nacional:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo; [...]
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe: [...]
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
A prescrição que é a perda do direito de ação, onde o direito material torna-se
inexigível e, em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para propor cobrança
dos débitos tributários contra o sujeito passivo.
Como referência vale mencionar a ementa do REsp no 955.950/SC
(2007/0121767-9) 3:

3 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão em Recurso Especial no 955.950/SC (2007/0121767-9) Órgão
Julgador: Segunda Turma. Ministra Relatora: Eliana Calmon. Julgado em 20 set. 2007. Publicado no DJ em 02 out.
2007.
Disponível
em:
<
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200701217679&dt_publicacao=02/10/2007>.
Acesso em 13 nov 2019.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903576/2011-63

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO ?
SÚMULA 282/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. Não se conhece do recurso especial, por ausência de prequestionamento, se a matéria
trazida nas razões recursais não foi debatida no Tribunal de origem. Aplicação da
Súmula 282/STF.
2. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da sua constituição definitiva.
3. Atualmente, enquanto há pendência de recurso administrativo, não se fala em
suspensão do crédito tributário, mas sim em um hiato que vai do início do lançamento,
quando desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso administrativo ou a
revisão ex-officio.
4. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso
ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional.
5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, ao
concluir que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos a partir
de sua constituição definitiva, que se dá com a notificação regular do lançamento.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio e por isso com a prescrição
interrompida (inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional).
Por conseguinte, há subsunção ao enunciado constituído nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A prescrição do direito de pleitear a restituição/compensação está prevista no
Código Tributário Nacional:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido; [..]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
[...]
Deste modo, cabe a aplicação do enunciado vinculante estabelecido nos termos do
art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 91
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903576/2011-63

Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Cabe ressaltar que em se tratando de exame do Per/DComp no
21234.29731.280409.1.7.02-0060, e-fls. 32-44, a Recorrente os entregou em 28.04.2009,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ ano-calendário de 2007 e assim não
foram alcançados pela prescrição do direito de pleitear a restituição/compensação.
A contestação proposta pela Recorrente, dessa maneira, não se confirma, por
qualquer destes aspectos.
IRRF - Súmulas CARF nos 80 e 143
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que comprova o
IRRF que utilizou para formação do saldo negativo de IRPJ.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter meramente informativo
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-001.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903576/2011-63

4. Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela
matriz, que ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da
DIPJ. Assim, no ano-calendário objeto de análise os sistemas na RFB não eram supridos com os
dados completos da escrituração contábil fiscal da Recorrente (Instrução Normativa RFB
no1.422, de 19 de dezembro de 2013). Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas
devem apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma
centralizada pela matriz por via da internet comunicando a existência de débito tributário,
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência5. Além disso,
por via de regra o Per/DComp somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, já que alterar
dados depois do tempo próprio constitui inovação6.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado.
Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais
como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente,
o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos
parâmetros previstos nas normas de regência da matéria. O conceito normativo de erro material
no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de
entendimento jurídico tais como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e
hipóteses similares. Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as
informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de inexatidão
material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145
e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).

4 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa RFB no
1.028, de 30 de abril de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.149, de 28 de abril de 2011, Instrução Normativa RFB
no 1.264, de 30 de março de 2012, Instrução Normativa RFB no 1.344, de 9 de abril de 2013, Instrução Normativa
RFB no 1.463, de 24 de abril de 2014 e Súmula CARF no 92.
5 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no
255, de 11 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução
Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007,
Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro
de 2009, Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11
de dezembro de 2015.
6 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-001.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903576/2011-63

Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977 e Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos fiscais
previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ determinado sobre a base de
cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em regra, para fins de identificação do valor do saldo negativo de IRPJ, o imposto
retido pode ser deduzido do apurado no encerramento do período a título de antecipação do
respectivo tributo em relação:
- a alíquota de 20% de incidente sobre rendimentos de capital originários do
código 3426 – aplicação em renda fixa e do código 6800 – aplicação em fundo de investimento
(art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 33 e art. 35 da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997 e art. 5o da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999);
- a alíquota de 7,05% englobando IRPJ (2,4%,), CSLL (1,0%), PIS (0,65%) e
Cofins (3,0%) incidente sobre a prestação de serviços decorrente do código 6175 - de passagens
aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque
para entidades da administração pública federal (art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012);
- a alíquota de 3% de incidente sobre rendimentos pagos do código 5928 – em
cumprimento de decisão da Justiça Federal (art. 27 da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003); e
- a alíquota de 20% de incidente sobre rendimentos de capital originários do
código 5232 – aplicação em fundo de investimento imobiliário (art. 16, art. 17 e art. 18 da Lei no
8.668, de 25 de junho de 1993 e art. 1o da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-001.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903576/2011-63

terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF). Também as pessoas
jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na fonte devem fornecer à pessoa
jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com
indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-
calendário anterior, que no caso é o Informe de Rendimentos. Assim, o valor retido na fonte
somente pode ser compensado se a pessoa jurídica possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ no encerramento
do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de
23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 28-31, que foi emitido com base nos dados
então existentes nos registros da RFB informados pela Recorrente à época da sua emissão que,
após confrontados, emergiram incongruências:
PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito [...]
Informações Complementares da Análise de Crédito
O crédito de saldo negativo foi analisado a partir das informações prestadas em
um único PER/DCOMP, aquele identificado como "PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito". Regra geral, trata-se do primeiro PER/DCOMP transmitido pelo sujeito
passivo informando aproveitamento do saldo negativo do período de apuração.
Na análise do crédito, foram verificadas as parcelas de composição do saldo
negativo informadas na pasta "Crédito" do PER/DCOMP, tendo por premissa que a
soma destas parcelas deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido
no período, se houver, e a apuração do saldo negativo.
Quando houver divergência entre o valor do saldo negativo informado no
PER/DCOMP e na DIPJ correspondente ao período de apuração do crédito analisado,
o reconhecimento do direito creditório está limitado ao menor destes dois valores.
Termos Utilizados na Análise do Crédito de Saldo Negativo
Tabela Parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP:
demonstra as antecipações detalhadas pelo sujeito passivo na pasta "Crédito" do
PER/DCOMP e os valores confirmados mediante consulta aos sistemas da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) ou pela apresentação de documentos
comprobatórios pelo sujeito passivo, sendo:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-001.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903576/2011-63

PARC. CRÉDITO - Parcelas de Composição do Crédito
IR EXTERIOR - Imposto de Renda Pago no Exterior RETENÇÕES FONTE -
Imposto de Renda Retido na Fonte
PAGAMENTOS ESTIM. COMP. SNPA - Estimativas Compensadas com
Saldo Negativo de Períodos Anteriores
ESTIM. PARCELADAS - Estimativas Parceladas
DEM. ESTIM. COMP. - Estimativas Compensadas com Outros Tributos ou
Demais Estimativas Compensadas
SOMA PARC. CRED. - Soma das Parcelas de Crédito
Valor na DIPJ: valor do saldo negativo Informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período
de apuração do crédito analisado.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: antecipações
informadas pelo sujeito passivo na DIPJ na ficha "Cálculo de Imposto de Renda sobre
o Lucro Real", referentes a retenções na fonte, pagamento de imposto no exterior ou
de renda variável, e compensação, parcelamento ou pagamento de débitos de
estimativa.
IRPJ devido: valor do imposto sobre o lucro real apurado subtraídos os
incentivos fiscais, as isenções e as deduções do imposto, previstos na legislação.
Valor do saldo negativo disponível: é o valor do saldo negativo apurado após a
confirmação das parcelas de composição do crédito, deduzido o imposto devido,
limitado ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP. O valor considerado
como "Parcelas Confirmadas" para cálculo do saldo negativo disponível é limitado ao
somatório das parcelas de composição do crédito informadas na DIPJ.
Análise das Parcelas de Crédito Imposto de Renda Retido na Fonte [...]
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
00.360.305/0001-04
6175
911,42
310,27
610,15
Informação do PER/DCOMP
excede o valor da retenção
proporcional. Comprovação
parcial.
34.028.316/001-03
6175
15.561,94
5.297,68
10.264,
Informação do PER/DCOMP
excede o valor da retenção
proporcional. Comprovação
parcial.
Total
16.473,36
5.607,95
10.865,95

Consta no Acórdão da 1a Turma/DRJ/CTA/PR no 06-45.027, de 30.01.2014, e-fls.
52-56:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-001.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903576/2011-63

9. As retenções efetuadas sob o código 6175 englobam diversos tributos,
conforme fica demonstrada na cópia, reproduzida a seguir, do Anexo I, da IN SRF no
480, de 15 de dezembro de 2004, alterada pela IN no 791, de 10 de dezembro de 2007.
[...]
10. Assim sendo, de cada retenção efetuada, apenas uma porção de 34%
(2,40/7,05) correspondem a retenção do IRPJ e pode, por esse motivo, compor o saldo
negativo pleiteado. No caso concreto, o valor reconhecido pela DRF/Joinville, R$
310,27, para a retenção efetuada CEF corresponde a 0,34 de R$ 911,42, o mesmo se
aplica à retenção efetuada pela ECT, R$ 5.297,68 (0,34 de 15561,94). [...]
11. De todo exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade e pelo não reconhecimento do direito creditório.
No que se refere ao IRRF, código 6175, a alíquota de 7,05% engloba IRPJ
(2,4%,), CSLL (1,0%), PIS (0,65%) e Cofins (3,0%). A regra é de que o valor do imposto e das
contribuições sociais retidos será considerado como antecipação do que for devido somente em
relação ao mesmo imposto e às mesmas contribuições. Estas condições são aplicáveis ao IRRF,
código 6175, incidente sobre a prestação de serviços para entidades da administração pública
federal (art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e Instrução Normativa RFB no 1.234,
de 11 de janeiro de 2012).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos documentos já foram
analisados em sede de primeira instância de julgamento e regularmente examinados com
minudência, conforme a legislação de regência da matéria. O valor integral de IRRF, código
6175, alíquota de 2,4%, foi corretamente calculado e integralmente deduzido do IRPJ devido,
conforme a memória de cálculo constante no consta no Despacho Decisório.
Diferente do entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na
peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os
assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de
base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente
analisados. Este ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, indicação de dados quantitativos
na peça de defesa, por si só, não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de
plano, a existência do indébito indicado no Per/DComp.
Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados. As
informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois não foram
produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. Observe-se que não foram
carreados aos autos pela Recorrente os dados essenciais a produzir um conjunto probatório
robusto de suas alegações e da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-001.402 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903576/2011-63

Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital